Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-60.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008586-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (AGRAVADO), GERUZA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 058.842.381-50 (AGRAVADO), MIRIA TASSO - CPF: 044.760.171-77 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MAGNUM LTDA - CNPJ: 43.341.449/0001-26 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MR LTDA - CNPJ: 45.163.174/0001-03 (AGRAVADO), 45.151.630 LTDA - CNPJ: 45.151.630/0001-03 (AGRAVADO), CONSTRUTORA WR LTDA - CNPJ: 43.185.623/0001-99 (AGRAVADO), CONSTRUTORA GALVAO LTDA - CNPJ: 43.303.345/0001-27 (AGRAVADO), ALISON GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 083.468.091-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OZEIAS GABRIEL SANTANA GOMES - CPF: 004.520.121-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 866.027.721-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSTAURAÇÃO DE incidente de
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO
INITIO LITTIS
– INDEFERIDO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E SEGUINTES DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com pedido cautelar de arresto, a análise para a concessão ou não da medida postulada deve ser feita com base nos artigos 300 e seguintes do CPC (tutela de urgência) e art.
50
do
Código Civil (desconsideração da personalidade jurídica).

Somente a alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposta confusão patrimonial, sem a efetiva demonstração, não é suficiente para que seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008586-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA

AGRAVADOS:

SUPERMERCADO MAGNUM LTDA

SUPERMERCADO MR LTDA

CONSTRUTORA WR LTDA

CONSTRUTORA GALVÃO LTDA

GERUZA SOUZA DE OLIVEIRA

MIRIA TASS

MAGNUN VINNICIOS R. ALVES DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de arresto cautelar, interposto por
GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA

contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, que nos autos de
Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
n.
1003016-79. 2022.8.11.0037 aforado pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de arresto cautelar
initio littis
de bens pertencentes aos requeridos.

Em suas
razões recursais
(Id 127229189) o agravante expôs que na data de 28/4/2022, ingressou com incidente para desconsiderar a personalidade jurídica do devedor da ação principal, fazendo constar
“todas as pessoas

que compõem o grupo econômico do qual o Sr. Magnum Rodrigues faz uso para negligenciar bens”
.

Aduz que ao indeferir a tutela de urgência
“a Dra. Juíza de 1º Grau justificou dizendo que não é possível aferir a certeza sobre a confusão patrimonial, indicando que seria preciso submeter o processo ao crivo do contraditório”
(sic).

Alega o agravante que
“ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial no ano de 2018, a respeito de negócio jurídico firmado com o Sr. Magnum Rodrigues, cuja dívida original era de R$ 247.835,10 e atualmente, corrigida e adicionada dos consectários incidentes, perfaz o valor de R$ 404.112,26”
.

Sustenta que
“o pedido era no sentido de promover o arresto, ainda que se nomeasse os desconsiderandos como fiéis depositários dos bens. Isto porque, da narrativa e documentos apresentados, é de se pensar justo o receio de que, ao receber a notícia da existência do processo, considerando que o tempo judicial é alongado, os desconsiderandos, em especial o Sr. Magnum Rodrigues, poderão promover atos que escondam os bens”
.

Afirma que
“o grupo empresarial é composto por várias empresas que atuam como supermercados em Primavera do Leste/MT, possuindo 04 filiais, administradas por ele”
.

Assevera que
“há ainda duas construtoras, onde os “proprietários” dão plenos poderes para o Executado Magnum Alves, inclusive movimentar contas em bancos e realizar todos os movimentos empresariais”
.

Ressalta que
“a empresa SUPERMERCADO MAGNUM LTDA, opera sob o nome fantasia Mercado MR e possui como única sócia a Sra. Geruza Souza de Oliveira (QSA emitido pela Receita Federal, que foi anexado aos autos principais do IDPJ)”
.

Assegura que
“o nome empresarial guarda estreita relação com o nome do Sr. Magnum Rodrigues, enquanto o nome fantasia é composto de suas iniciais. Mas não é somente. A ficha de cadastro da pessoa jurídica da empresa aponta que o telefone apresentado no cadastro da empresa é o mesmo do Sr. Magnum”
.

Acrescenta que
“o Sr. Magnum também administra uma espécie de grupo de descontos da empresa Mercado MR (nome fantasia)”
. Diz, então, que
“apesar da fachada constar o nome fantasia de Supermercado MR, formalmente são duas empresas: Supermercado Magnum e Supermercado MR”
.

Destaca que
“a empresa Supermercado MR Ltda é administrada pela Sra. Miria Tasso. Além desta, outra empresa foi aberta, em 04/02/2022 – menos de dois meses atrás. A titularidade é da Sra. Miria Tasso, nos mesmos moldes da empresa acima, com mesmos dados de endereço eletrônico e celular”
.

Registra que
“no dia 10/02/2022, apenas seis dias após a abertura da empresa, a ‘proprietária’ outorgou procuração [Documento 013, anexado aos autos originais] concedendo ao Executado plenos poderes para atuar em nome da pessoa jurídica”
.

Por fim, argumenta que
“a fundamentação do incidente é justamente o manobrar patrimonial do Réu, por meio do uso de grupo econômico, para escapar de sua responsabilidade pecuniária. Garantir tempo ao Executado na Ação Principal, sem lhe constranger bens aptos ao adimplemento, é premiar sua conduta e permitir que ele a pratique mais uma vez, esvaziando os objetivos deste incidente”
.

Com estas considerações, requer
“a modificação da respeitável decisão da Juíza de 1º Grau, para promover o arresto cautelar de todos os bens encontrados em nome dos desconsiderandos do IDPJ, até o valor da Execução principal, nomeando-os fiéis depositários de seus próprios bens”
, cujo procedimento requer por intermédio de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD.

Pugna, ainda, pela
“expedição de certidão premonitória para fins de averbação da existência do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em nome dos desconsiderandos, nos termos do art. 828 do CPC”
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
conforme decisão em 20/5/2022 (Id 128710692).

Sem contrarrazões.

Certidão (Id 127236170) registrou que o agravante possui justiça gratuita deferida nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória proferida nos autos de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica,
em que o Juízo
a quo
indeferiu
pedido de arresto cautelar
initio littis
de bens pertencentes aos agravados.

Aduz o agravante
“
desconsiderar a personalidade jurídica para fins de responsabilização de empresas do grupo econômico é uma medida, e deferir arresto cautelar contra estas mesmas figuras é outra, totalmente distinta e independente daquela”
.

Acrescenta ainda
“não se pode confundir os institutos pretendidos pelo Exequente, vez que a tutela cautelar aqui pretendida se consubstancia na probabilidade do direito e no risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), ao passo que o arresto executivo descrito no art. 830 do CPC apenas se convalida após tentativa frustrada de citação dos executados ou requeridos”
.

A respeito da tutela judicial vindicada, infere-se do art. 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Tratando o caso de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com pedido cautelar de arresto, a análise para a concessão ou não da medida postulada, deve ser feita com base nos artigos 300 e seguintes do CPC (tutela de urgência) e art.
50
, do
Código Civil (desconsideração da personalidade jurídica).

Assim, para a concessão da tutela de urgência é indispensável que estejam presentes os requisitos da probabilidade objetiva do direito invocado pela parte (fumus boni iuris), bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), enquanto nos termos do art.
50
do
Código Civil
, é necessária a comprovação do desvio de finalidade social e confusão patrimonial para deferimento da desconsideração inversa ou literal da personalidade jurídica.

No caso concreto, somente a alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio (confusão patrimonial) não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.

Nesse sentido, o juízo
a quo
observou a fragilidade de elementos nos autos, consoante trecho da decisão agravada:

“...
as procurações firmadas pelas empresas 45.151.650 Ltda,
Construtora Galvão Ltda.
e
Construtora WR Ltda.,
em favor do executado
Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araújo
, ao contrário do afirmado, não outorgam amplos poderes para administração, mas apenas para representação perante uma única instituição financeira (Num.83452629; 83452630 e 83452632).

O
print
de única tela de grupo do aplicativo WhathaApp, nomeado
'Ofertas Supermercado MR’ nada
comprova, nem mesmo o número da linha móvel e respectiva titularidade (Num. 83452621 - Pág. 1).

Por sua vez, a certidão processual apenas faz menção ao relato do terceiro
Lucas Domingos Garcia
quanto ao fato do executado ser proprietário dos Supermercados MR 01, 02, 03 e 04, sem qualquer elemento probatório que respalde a informação prestada (Num.83452622 - Pag.2).

Por fim, as imagens apresentadas (vídeos) devem ser submetidas ao crivo do contraditório, já que não é possível ao Juízo identificar, neste momento, o indivíduo em destaque como sendo o executado
Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araújo
, tampouco o local da gravação e a exatidão da narrativa.

Ademais, o próprio autor relata que todas as pessoas físicas citadas
"parecem"
atuar como auxiliares no cometimento de fraude à execução, ou "
talvez"
sejam sócias ostensivas em uma relação jurídica de Sociedade em Conta de Participação, da qual o executado é sócio participante oculto (Num.83452613 - Pág.19).

Trata-se, portanto, de mera conjectura, cujo reconhecimento demanda regular instrução probatória, inexistindo, neste momento processual, elementos que indiquem, com a certeza que a providência requer, a titularidade do executado sobre as empresas que integrariam o suposto grupo econômico.

Observa-se ainda, no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nº 1003016-79.2022.8.11.0037, instaurado em 28/4/2022, sequer materializou-se a citação, regular instrução processual probatória, eventual decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tampouco, hipotética apreciação do juízo singular acerca do aventado disposto no art. 830 do CPC.

Desse modo, o pedido cautelar de arresto na forma
initio littis
, não dispensa a demonstração dos requisitos previstos nos artigos
300 e seguintes do CPC e
50
, do
Código Civil
, não evidenciado no caso concreto.

Transcrevo entendimento jurisprudencial desta e. Terceira Câmara de Direito Privado ao apreciar caso assemelhado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não há indícios de que o agravado esteja dilapidando o patrimônio ou em estado de insolvência, pois a capacidade para suportar processo executivo não deve ser medida apenas em registros fotográficos. Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Agravo interno prejudicado
.”
(10205788620208110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data de Publicação: 22/01/2021)

No caso em tela, constata-se a ausência dos requisitos legais para consubstanciar a medida extrema, eis que as razões apresentadas pelo agravante
não se revestem de suporte legal a
evidenciar os pressupostos previstos no art. 300 do CPC e 50 do Código Civil.

A medida excepcional pleiteada,
sem comprovação dos requisitos mínimos ensejadores da tutela de urgência e da desconsideração inversa da personalidade jurídica, não há se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022